Tribunal: TJES
Processo: 5017608-87.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017608-87.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SILVIO RODRIGUES MONTEIRO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – REGISTROS DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS – PREVISÃO EDITALÍCIA – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO PRETENDIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

- A eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social, por omissão de informações relevantes relativas a registros de ocorrências policiais, ainda que sem condenações penais, encontra respaldo em previsão editalícia e na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, diante da exigência de conduta ilibada para o exercício do cargo. Inexistência de ilegalidade no ato administrativo.

- Segurança denegada.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Mandado de Segurança nº 5017608-87.2024.8.08.0000

Impetrante:

Silvio Rodrigues Monteiro

A. Coatoras:

Secretário da Justiça do Estado do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Silvio Rodrigues Monteiro contra ato tido como coator perpetrado pelo Secretário da Justiça do Estado do Espírito Santo e outro, consubstanciado na sua eliminação do concurso público regido pelo edital nº 01/2023, para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário, por ter sido
“[...]considerado não recomendado pela investigação social[...]”
; que
“[...]possui Registros de Ocorrências pretéritos em seu desfavor, porém, sem quaisquer ações penais ou condenações contra si[...]”
; que
“[...]que a decisão administrativa ora combatida se encontra em total dissonância com o entendimento firmado pelo STF, pelo TJ/ES e pelos demais Tribunais de Justiça da federação[...]”
, pelo que requereu a antecipação dos efeitos da tutela mandamental. (ID.10839271)

Por meio da decisão ID. 10911923 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela mandamental, por não vislumbrar a presença dos elementos necessários à medida.

Parecer Ministerial ID. 12731816, pela desnecessidade de intervenção.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 11075030) e contestação ID. 12112181, ambas pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre mandado de segurança impetrado por Silvio Rodrigues Monteiro contra ato tido como coator perpetrado pelo Secretário da Justiça do Estado do Espírito Santo e outro, consubstanciado na sua eliminação do concurso público regido pelo edital nº 01/2023, para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário, por ter sido
“[...]considerado não recomendado pela investigação social[...]”
; que
“[...]possui Registros de Ocorrências pretéritos em seu desfavor, porém, sem quaisquer ações penais ou condenações contra si[...]”
; que
“[...]que a decisão administrativa ora combatida se encontra em total dissonância com o entendimento firmado pelo STF, pelo TJ/ES e pelos demais Tribunais de Justiça da federação[...]”
. (ID.10839271)

Ao proferir a decisão ID. 10911923 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela mandamental, por não vislumbrar a presença dos elementos necessários à medida, e agora, quando da análise do mérito da lide, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que apesar de o impetrante alegar que o ato coator
“[...]refere-se à desclassificação do impetrante por ter ele deixado de prestar, equivocadamente, informações de existência de Sindicâncias, Inquéritos Policiais ou Ações Penais em seu desfavor,
vez que compreendeu que deveria apresentar as referidas informações apenas referente ao seu atual emprego
[...]”
(g.n.), certo é que a ficha de informações confidenciais preenchida por ele fez questionamento expresso acerca de eventual envolvimento
“[...]em problemas disciplinares administrativos ou criminais em emprego anterior (público ou privado)[...]”
.

Na hipótese dos autos, portanto, não se trata de discussão acerca de presunção de inocência, mas conforme delineado, de omissão do candidato acerca de informações relevantes, como bem transcrito pela autoridade coatora em suas informações:

“[...]O candidato possui registros de ocorrências policiais, incluindo episódios de violência, falsificação de documentos, extravio e sonegação de documentos públicos, entre outros. Esses registros, embora não tenham resultado em condenações transitadas em julgado, indicam uma conduta reprovável, especialmente considerando as funções do cargo pretendido.[...]”

N
essas hipóteses, este sodalício tem entendido que
“[...]
A omissão do candidato quanto às ocorrências policiais que o desabonam em sua vida pregressa, na fase de investigação social, em inobservância ao edital, enseja na sua eliminação no concurso público. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011758-86.2023.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGUI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/03/2024)

Tal compreensão se amolda à orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora, no sentido de que
“[...]a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Nesse contexto, diante da confirmação da existência das ocorrências elencadas no ID. 10839281 que foram omitidas pelo impetrante, não há como vislumbrar prática de ato ilegal pelas autoridades indicadas como coatoras, motivo pelo qual
denego a segurança
postulada, condenando o impetrante no pagamento de custas processuais, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora, para denegar a segurança.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.